Tribunal: TJPA
Processo: 0806002-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806002-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANE DA SILVA MAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806002-20.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO RENATO COSTA FONTELLE.

PACIENTE: ADRIANE DA SILVA MAIA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA
MOTIVADA N
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO,

INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
COACTA
MÃE DE 03 (TRÊS) MENORES DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS
. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA, DEMONSTRANDO QUE A PACIENTE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS E OS CRIMES QUE LHES SÃO IMPUTADOS, NÃO SE ADEQUAM AO QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE O ARTIGO 318, INCISO V DO CPP E O
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641, IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, razões pelas quais a prisão deve ser mantida, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. A coacta alega ser mãe de 03 (três) menores de idade, dependentes dos seus cuidados, mas essa circunstância não foi provada, uma vez que não foi acostado ao presente feito documento provando o alegado e o crime que lhe foi imputado, não se adequa ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior
.

Belém. (PA), 02 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ADRIANE DA SILVA MAIA, presa preventivamente no dia 03/11/2021, sendo cumprida no dia 24/03/2022, acusada da prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

O impetrante alega que em 19/08/2021, a paciente foi presa temporariamente em razão de decreto judicial que determinou o prazo de prisão em 30 (trinta) dias, sendo solta no dia 17/09/2021, em razão do término da validade da prisão temporária, no dia 26/10/2021, o Ministério Público ofereceu a denúncia e pugnou pela conversão da prisão temporária por preventiva, sendo que a prisão temporária já havia sido encerrada 01 (um) mês antes, no dia 03/11/2021, o juízo
a quo
recebeu a referida denúncia e decretou a custódia preventiva da paciente. Nos dias 17/11/2021 e 23/03/2022, o Oficial de Justiça não conseguiu citar a coacta, uma vez que, segundo a impetração, a paciente não se encontrava no endereço, sendo o destinatário diverso do informado nos autos.

Aduz ainda que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, visto que o
decisum
foi fundamentado no risco à aplicação da lei penal; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade; d) qualidades pessoais favoráveis. Por tais pretextos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 9339354 - páginas 1 a 5) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9479202 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 06/01/2021, no período da noite, em via pública, no Bairro do Icuí, município de Ananindeua, Estado do Pará, mediante uso de arma de fogo, a vida de ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA foi ceifada.

Conforme apurado no inquérito policial, a vítima saiu de sua casa para realizar um frete no Bairro anteriormente citado. Ao chegar ao local, parou seu veículo da rua A, próximo ao condomínio residencial Vitória II, n° 50, ocasião em que foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, os quais efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima.

O ofendido foi socorrido e levado até a UPA mais próxima, onde recebeu atendimento médico, entretanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar.

Durante o desenvolvimento das investigações, a Autoridade Policial realizou oitivas, requisitou perícias, bem como representou por medidas cautelares visando reunir elementos informativos de autoria delitiva, como quebra de sigilo de dados telefônicos e telemático, c/c interceptação telefônica, assim, fora deferido o pedido das mesmas.

Dessa forma, vislumbrou-se nos fólios da peça informativa que se tratava de um grupo criminoso com ligação no município de Salinópolis e na cidade de Ananindeua, ambos no Estado do Pará. Percebendo ainda, que os investigados, fazem uso de terminais telefônicos cadastrados em nome de terceiros para dificultar a investigação policial.

Imperioso se faz salientar que a identidade dos algozes fora revelada no decorrer das investigações, mormente durante a análise dos dados decorrentes dos afastamentos dos sigilos telefônicos.

Cabe destacar, as individualizações das condutas encenadas pelos investigados durante os atos executórios do crime. Vejamos:

O primeiro e o segundo acusado, quais sejam, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS e ADRIANE DA SILVA MAIA, respectivamente, figuram como mandantes, ou seja, os autores intelectuais do fato criminoso, pois foi possível constatar a partir das análises feitas no celular da paciente algumas conversas que deixavam evidentes que sua rotina e de Luiz Freitas, giravam em torno do tráfico de drogas, bem como, faziam do crime um meio de vida, além de confirmar seu envolvimento com a mãe do terceiro acusado, Leonan Filho, uma vez que ambos são integrantes do Comando Vermelho e envolvidos com o tráfico de drogas. Na hora e local do crime, e registro de ligação com os mesmos, momentos antes do crime, ou seja, Leonan Filho, figurou com o Autor imediato do crime, qual seja, o executor, à mando da paciente e Luiz Freitas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

[...]Sem prejuízo, considerando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria elevando em conta a gravidade concreta do fato apurado, em que, em tese, os réus, envolvidos com atividades ilícitas nas cidades de Salinópolis e Ananindeua, em conluio, mediante emboscada e o emprego de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima, ex-policial militar, possivelmente por considera-lo delator, bem como que os acusados são pessoas com histórico criminal relevante, que respondem a processos por crimes graves como tráfico de drogas, lesão corporal e roubo, demonstrando ser contumazes em práticas delituosas conforme certidões de antecedentes e provas coligidas ao inquérito, notadamente os depoimentos das testemunhas e os indícios extraídos da quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, revela-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública com vistas a evitar a repetição de crimes dessa natureza.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, havendo risco à sociedade a permanência da paciente em liberdade.

PACIENTE MÃE DE 03 (TRÊS) MENORES, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo no 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Verifica-se que foi juntado ao feito documentos que comprove que a paciente é mãe de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 9226170 - páginas 2 e 3) e 01 (uma) adolescente com 13 (treze) anos de idade (Doc. Id. nº 9226170 - página 1), todavia não há nos autos qualquer documento que comprove que a coacta é o única responsável pelos filhos e tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento dos menores. Assim como, o crime que lhe foi imputado é de homicídio, não se adequando ao que expressamente dispõe o artigo 318, inciso V do CPP e o
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641, impetrado no Supremo Tribunal Federal.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade da coacta, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que a paciente, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2022